Tribunal: TCU
Processo: 007.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3390/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.353/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Clauzet (XXX.613.228-XX); Augusto Felipe Moreira Santos (XXX.578.625-XX); Jose Pedro de Araujo Pinto (XXX.926.175-XX); Monique Gabriela Lima dos Anjos (XXX.922.785-XX); Paulo Ricardo Costa Mota (XXX.076.335-XX); Roseane Santana Neris (XXX.236.895-XX); Silvio Souza Santana (XXX.781.665-XX); Sirlene Montes Chagas (XXX.367.895-XX); Tamires Santos de Jesus (XXX.074.495-XX); Valeria Argolo Couto (XXX.022.865-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.